Tribunal: TJMT
Processo: 1051383-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – REPARADO – PARTE DISPOSITIVA RETIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Da análise do acórdão, nota-se que de fato houve erro material quanto ao nome da parte no voto, onde consta “DO RECURSO ADESIVO DE ANDERSON LUCIANO LOURENÇO”, por certo deveria estar “DO RECURSO ADESIVO DE EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA”, requerente, ora embargante.
Assim como, na parte do voto onde consta que “a ação foi ajuizada em 06/11/2019 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 13/02/2018 à 20/12/2019.”, o período correto seria o de “(13/02/2008 até 20/12/2019)”, período esse relatado nos autos e até mesmo no voto no relatório.
Já com relação à parte dispositiva, denota-se que mesmo que reconhecido no acórdão embargado a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos das parcelas do FGTS pleiteado, na parte dispositiva apresenta erro material, ao aduzir que deve ser retificada a sentença para reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, arguindo que essas verbas devem respeitar a prescrição quinquenal.
Portanto, deve ser corrigida a redação do acórdão nos trechos acima expostos, e na parte dispositiva, que passa a ter a seguinte redação:
“(...) Assim, em sede de remessa, deve a sentença ser RETIFICADA EM PARTE, para: 1) reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, somente as férias acrescidas de 1/3 devem respeitar a prescrição quinquenal; 2) o cálculo será realizado em sede de liquidação observando o tema 810 do STF e 4) os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051383-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 820.104.391-04 (EMBARGANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 820.104.391-04 (EMBARGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
– REPARADO – PARTE DISPOSITIVA RETIFICADA -
EMBARGOS

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Da análise do acórdão, nota-se que de fato houve erro material quanto ao nome da parte no voto, onde consta “DO RECURSO ADESIVO DE ANDERSON LUCIANO LOURENÇO”, por certo deveria estar “DO RECURSO ADESIVO DE EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA”, requerente, ora embargante.

Assim como, na parte do voto onde consta que “a ação foi ajuizada em 06/11/2019 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 13/02/2018 à 20/12/2019.”, o período correto seria o de “(13/02/2008 até 20/12/2019)”, período esse relatado nos autos e até mesmo no voto no relatório.

Já com relação à parte dispositiva, denota-se que mesmo que reconhecido no acórdão embargado a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos das parcelas do FGTS pleiteado, na parte dispositiva apresenta erro material, ao aduzir que deve ser retificada a sentença para
reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, arguindo que essas verbas devem respeitar a prescrição quinquenal.

Portanto, deve ser corrigida a redação do acórdão nos trechos acima expostos, e na parte dispositiva, que passa a ter a seguinte redação:

“(...) Assim, em sede de remessa, deve a sentença ser
RETIFICADA EM PARTE
, para: 1) reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, somente as férias acrescidas de 1/3 devem respeitar a prescrição quinquenal; 2) o cálculo será realizado em sede de liquidação observando o tema 810 do STF e 4) os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade,
julgou procedente o recurso da EMILENE APARECIDA para condenar o Estado de Mato Grosso também ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional,
e julgou parcialmente procedente
o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição dos créditos anteriores a 05 anos do ajuizamento da ação, no tocante as férias e decimo terceiro devidos
, retificando a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1051383-30.2019.8.11.0041.

Por fim, retificou a sentença, para: 1) reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, verbas estas que devem respeitar a prescrição quinquenal; 2) o cálculo será realizado em sede de liquidação observando o tema 810 do STF e 4) os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.

A Embargante aponta a ocorrência
de erro material quanto à aplicação da prescrição quinquenal para o pagamento das verbas referente ao FGTS pleiteadas, na parte dispositiva do voto.

E ainda, erro nas datas lançadas e no nome da parte.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam supridos os erros materiais em análise.

O Embargado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Da análise do acórdão, nota-se que de fato houve erro material quanto ao nome da parte exposto no voto, onde consta “DO RECURSO ADESIVO DE ANDERSON LUCIANO LOURENÇO” (pessoa sem relação alguma com os autos), por certo deveria estar “DO RECURSO ADESIVO DE EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA”, requerente, e ora embargante.

Assim como, na parte do voto onde consta que “
a ação foi ajuizada em 06
/11/2019 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 13/02/2018 à 20/12/2019.”, o período correto seria o de “(13/02/2008 até 20/12/2019)”, período esse comprovado através de documentos, relatado nos autos, e até mesmo no voto na parte do relatório.

Já com relação à parte dispositiva, denota-se que mesmo que reconhecido no acórdão embargado a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos das parcelas do FGTS pleiteado, a parte dispositiva apresenta erro material, ao aduzir que deve ser retificada a sentença para
reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, arguindo que essas verbas devem respeitar a prescrição quinquenal
.

Vejamos:

CORPO DO VOTO

“(...)
In casu, a ação foi ajuizada em 06/11/2019 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 13/02/2018 à 20/12/2019.

Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, conforme o item II, da Súmula 362 do TST.

Neste sentindo é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM FACE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CONCOMITANTE A VÍNCULO EFETIVO – PROFISSIONAL MÉDICA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS REFERENTE AO PERÍODO LABORADO A TÍTULO PRECÁRIO - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA, AFASTADA - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 608 DO STF - SÚMULA 362 DO TST – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE - REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1012353-90.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

No tocante as demais verbas (férias e 1/3) deve ser aplicada a prescrição quinquenal.
(...)”

PARTE DISPOSITIVA

“(...) Assim, em sede de remessa, deve a sentença ser
RETIFICADA EM PARTE
, para: 1) reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, verbas estas que devem respeitar a prescrição quinquenal; 2) o cálculo será realizado em sede de liquidação observando o tema 810 do STF e 4) os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.

É como voto. (...)”

Portanto, considerando o acima exposto, é certo que devem ser sanados erros materiais constantes no Acórdão embargado.

Assim, onde se lê,
“DO RECURSO ADESIVO DE ANDERSON LUCIANO LOURENÇO”, por certo deve estar “DO RECURSO ADESIVO DE EMILENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA”.

Além disso, onde foi descrito que a ação foi ajuizada em 06
/11/2019 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de (13/02/2018 à 20/12/2019).”, o período trabalhado correto é o de “(13/02/2008 até 20/12/2019)”.

E finalmente, na parte dispositiva do Acórdão, onde se lê: “
Assim, em sede de remessa, deve a sentença ser
RETIFICADA EM PARTE
, para: 1) reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, verbas estas que devem respeitar a prescrição quinquenal; 2) o cálculo será realizado em sede de liquidação observando o tema 810 do STF e 4) os honorários serão fixados quando liquidado o julgado
.” Deve constar: “
Assim, em sede de remessa, deve a sentença ser
RETIFICADA EM PARTE
, para: 1) reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, somente as férias acrescidas de 1/3 devem respeitar a prescrição quinquenal; 2) o cálculo será realizado em sede de liquidação observando o tema 810 do STF e 4) os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.”

Desse modo, a parte dispositiva do aresto passa a ter a seguinte redação:

“(...)
Assim, em sede de remessa, deve a sentença ser
RETIFICADA EM PARTE
, para: 1) reconhecer o direito do autor ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, somente as férias acrescidas de 1/3 devem respeitar a prescrição quinquenal; 2) o cálculo será realizado em sede de liquidação observando o tema 810 do STF e 4) os honorários serão fixados quando liquidado o julgado.
”

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para a correção dos vícios acima apontados, permanecendo o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022